Tribunal: STF
Processo: CC 8346
Classe: CC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE MINISTROS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA AL. O DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Conflito de competência autuado neste Supremo Tribunal em 29.9.2023, tendo como suscitante Carlos Renan Machado Presser, paciente do Habeas Corpus n. 854.016/RS, em trâmite na Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, e suscitados os Ministros Relatores do Recurso em Habeas Corpus n. 107.528/RS e do Habeas Corpus n. 854.016/RS, do Superior Tribunal de Justiça. 



O caso



    2. O suscitante, Carlos Renan Machado Presser, paciente do Habeas Corpus n. 854.016/RS no Superior Tribunal de Justiça, ao suscitar o presente conflito de competência, pede seja reconhecida a incompetência absoluta do Ministro Ribeiro Dantas para o processamento e julgamento do Habeas Corpus n. 854.016/RS, em decorrência da distribuição precedente de medida em processo conexo, nos autos do Recurso em Habeas Corpus n. 107.528/RS. Assim resumiu a controvérsia:



    “1. Em razão da não admissão de recurso especial e seus agravos, impetrou-se, em 13.09.2023, o HC 854016/RS junto ao STJ, distribuído ao Min. Sebastião Reis Júnior em razão de prevenção pelo julgamento do RHC 107528 (doc. 01), este último autuado em 17.01.2019 (doc. 02) e distribuído por sorteio em 18.01.2018 ao Ministro relator (doc. 03). 



    2. Contudo, o Min. Sebastião Reis Júnior submeteu o fato à qual aceitou a prevenção (doc. 05), ato que fundamenta a presente medida, já que é juízo aparentemente incompetente para julgar o HC 854016/RS. 



    3. O art. 930 do CPC estabelece que a distribuição ocorrerá de acordo com o regimento interno do tribunal, sendo certo que o art. 71 do RISTJ estabelece que a distribuição da ação, do recurso ou do incidente torna preventa a competência do relator para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo ou a processo conexo, circunstância também observada pelo parágrafo primeiro do mesmo dispositivo do CPC. 



    4. No mesmo sentido, o STJ já decidiu nos autos da Rcl 39.864 que a distribuição da ação, do recurso ou do incidente torna preventa a competência do relator para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo ou a processo conexo, inclusive na fase de cumprimento de decisão, sendo dispensável que ocorra qualquer pronunciamento no mérito. 



    5. No caso dos autos, não restam dúvidas de que a distribuição do RHC 107528 ao Ministro Sebastião Reis Júnior, ocorrida em 18.01.2018, precede a distribuição do RESP 2003297/RS ao Min. Ribeiro Dantas, o que ocorreu 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses depois, em 01.06.2022, razão pela qual é ilícita a decisão que, sem maiores fundamentos e em flagrante violação da regra estabelecida no art. 93, IX da CF, ‘aceita a prevenção para o julgamento do Habeas Corpus’.



      6. O conflito suscitado destina-se, portanto, a reconhecer a incompetência do Min. Ribeiro Dantas para processamento e julgamento do HC 854016/RS, providência que se justifica seja pela ausência de motivação da decisão de apreciação do Min. Ribeiro Dantas (doc. 04) sob o argumento de ter observado a existência de anterior distribuição (EREsp n. 2.003.297/RS), de relatoria do eminente Ministro, que ’aceita a prevenção’, seja diante das graves violações às regras atinentes ao juiz natural” (fls. 1-3, e-doc. 1).



      3. Em 20.9.2023, o Ministro Sebastião Reis Júnior, após receber os autos em distribuição interna, decidiu:



    “Compulsando os autos e em consulta ao Sistema Integrado da Atividade Judiciária deste Superior Tribunal, observei que existe anterior distribuição (EREsp n. 2.003.297/RS), de relatoria do eminente Ministro Ribeiro Dantas, relacionada à Ação Penal n. 5007569-36.2011.4.04.7112/RS, da 2ª Vara Federal de Canoas - Seção Judiciária do Rio Grande do Sul. 



    Tal o contexto, consulte-se o eminente Ministro Ribeiro Dantas acerca de eventual prevenção para processar e julgar este feito, nos termos do art. 71 do RISTJ, mediante oportuna compensação” (fl. 1, e-doc. 5).



    4. Em 21.9.2023, o Ministro Ribeiro Dantas, ao responder consulta sobre eventual prevenção, encaminhada pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, decidiu que, “em atenção ao despacho de fl. 205, e-STJ, aceito a prevenção para o julgamento deste habeas corpus. Redistribuam-se os autos. Após, retornem conclusos, para análise do pleito liminar” (fl. 1, e-doc. 6).



    5. O suscitante fundamenta o presente conflito de competência no inc. II do art. 114 c/c o inc. I do art. 115 do Código de Processo Penal e pede “seja conhecido e provido o conflito suscitado de forma a que seja reconhecida a incompetência absoluta do Min. Ribeiro Dantas para o processamento e julgamento do HC 854016/RS, haja vista distribuição precedente de medida em processo conexo materializada nos autos do RHC 107528” (fl. 3, e-doc. 1), do qual foi Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Nem se configura no caso conflito de competência, pois o que parece ser objeto da arguição é mera insatisfação do autor quanto à distribuição, matéria administrativa interna a ser solucionada pelo órgão judicial, nem há competência deste Supremo Tribunal para conhecer e julgar conflito de competência entre Ministros do Superior Tribunal de Justiça. 



    Dispõe-se na al. o do inc. I do art. 102 da Constituição da República:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal;”.



    Para se caracterizar a competência deste Supremo Tribunal, é indispensável esteja em conflito a competência entre o Superior Tribunal de Justiça e outro tribunal, superior ou não, entre Tribunais Superiores ou entre estes e quaisquer outros tribunais, o que não ocorre na espécie vertente. Como anotado, o que se discute, na espécie, é matéria relativa à relatoria de magistrado que compõem o órgão competente, a saber, o Superior Tribunal de Justiça. 



    Não está caracterizada, portanto, situação de cabimento de conflito de competência a ser resolvido por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ART. 102, INC. I, ALÍNEA O, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONFLITO ENTRE TRIBUNAL SUPERIOR E OUTROS ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Para que seja instaurada a competência do Supremo Tribunal Federal, é indispensável que esteja em conflito a competência de Tribunal Superior, para o julgamento da ação a ser examinada, nos termos do art. 102, inc. I, alínea o, da Constituição da República. Precedentes. 



    2. O Superior Tribunal de Justiça exerceu sua jurisdição constitucional ao examinar conflito de competência lá ajuizado. Não está em discussão a competência de qualquer outro órgão judiciário para fazê-lo. 



    3. Conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (CC n. 7.730-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 7.12.2011).



    7. Pelo exposto, não conheço do presente conflito de competência (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, inc. VIII do art. 932 do Código de Processo Civil e arts. 951 e seguintes do Código de Processo Civil). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora